Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-47.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
2. O fato relevante. A parte recorrente/embargante alega omissão no acórdão quanto a necessidade de realização de perícia a fim de demonstrar a inexistência do alegado prejuízo. Argumenta que o local se encontrava sinalizado e inspecionado, tendo os participantes ciência das características do ambiente, não sendo possível imputar à embargante responsabilidade exclusiva pelo ocorrido, que prestou assistência imediata à recorrida. Alega, ainda, que o acórdão restou omisso em relação à redução do quantum indenizatório, visto que tal valor transforma o processo em enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Juízo de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora embargante, ao pagamento no valor de R$ 1.685,94, a título de dano material, e o valor de R$ 8.000,00, a título de dano moral, em razão de acidente sofrido pela embargada após tropeçar em uma tampa de concreto, em ambiente fechado onde a parte embargante promovia evento.
5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo através dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
7. Nada a prover quanto às alegações relativas à dinâmica do acidente, bem como às condições do local, uma vez que o acórdão tratou de todas as questões relevantes, incluindo a violação dos direitos da parte autora. O fato de a parte embargante não concordar com o valor da indenização fixado, reiterando sua irresignação com o montante da reparação, não configura omissão, mas sim um inconformismo com o conteúdo da decisão.
8. O valor da indenização foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando o contexto fático e a natureza do dano sofrido, sendo legítima a escolha do juízo quanto à sua quantificação.
9. Cumpre ressaltar que a tese de ausência de realização de prova pericial não foi objeto específico do Recurso Inominado apresentado. Além disso, constata-se que houve o indeferimento da prova pelo Juízo de origem, tanto na sentença de ID 66033465, quanto em decisão de embargos de declaração de ID 66033468.
10. Com esses fundamentos, constata-se que não há vícios a serem sanados no Acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.